Tribunal: CARF
Processo: 10530.722791/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722791/2011-59
ACÓRDÃO
2001-008.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISPINIANO CARLOS SILVA NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DISPÊNDIOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade das despesas declaradas, em conformidade com a legislação
de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722791/2011-59
2
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/56):
Trata o processo de impugnação a Notificação de Lançamento de imposto de renda
pessoa física resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício
2010 ano-calendário 2009, por meio da qual ajustou o imposto a restituir de R$ 5.018,70
para R$ 1.696,59.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação, o
lançamento decorre das seguintes infrações:
- Dedução indevida de Dependente (R$ 1.730,40), referente a Tiago Zatti Nunes,
pois não foi comprovada a condição de estudante universitário ou de frequência de
escola técnica de 2o grau.
- Dedução indevida de Despesas médicas (R$ 10.350,00) referente as despesas
declaradas como pagas a Carlos Alberto Soares Araponga por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana informa que a
correspondência que encaminhou a notificação foi devolvida. Foi considerada como data
de ciência a data de apresentação de impugnação, 28/05/2011 (fl. 49).
Informa o impugnante que protocolou uma Solicitação de Antecipação de Análise da
DIRPF. Salienta que em nenhum momento a Receita Federal lhe solicitou a comprovação
de condição de universitário do filho.
Informa a juntada de recibos de despesas médicas e documentos que demonstram que o
filho cursou Medicina Veterinária na Universidade Federal da Bahia.
Pede o acolhimento da impugnação e o cancelamento das glosas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPENDENTE - DEDUÇÃO - Comprovada a efetiva relação de dependência, filho maior de
21 anos e universitário, pode o contribuinte deduzir a parcela na respectiva DIRPF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS
PAGAMENTOS.
A não comprovação, por documentos hábeis, dos efetivos pagamentos de despesas
médicas, enseja a manutenção dos valores glosados.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722791/2011-59
3
Cientificado da decisão, em 06/06/2016 (fls. 58), o contribuinte, em 13/06/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 62), insurgindo-se contra a glosa da despesa médica declarada,
alegando que realizou durante o período de 01/06/2009 a 31/12/2009, saques necessários para
suas despesas, inclusive para pagamento do tratamento odontológico realizado com o profissional
contratado, trazendo os extratos bancários demonstrando diversas retiradas e suas consonâncias
com os recibos apresentados, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 63/70.
Em 08/05/2025, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 75),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a despesa odontológica pagas ao profissional Carlos Alberto
Soares Araponga, no valor de R$ 10.350,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 52/56), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 21/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722791/2011-59
4
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo
no que tange aos efetivos pagamentos.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se
no valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem contudo
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados, situação que, ao meu sentir, poderia
ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pelo profissional
contratado, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar
o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos bancários cujos saques
não apresentam correlação com os valores constantes nos recibos acostados (fls. 5/7) – me
convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722791/2011-59
5

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original